Tribunal: TJBA
Processo: 8040194-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040194-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: DAYVSON EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

ACORDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE

INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INACOLHIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco Intermedium S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de ação revisional movida por Dayvson Evangelista da Silva, que reconheceu a relação de consumo, deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu parcialmente tutela de urgência, condicionando a manutenção da posse do imóvel e a vedação de negativação ao adimplemento das parcelas, além de determinar o depósito da parcela controvertida em juízo.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência parcial e inverteu o ônus da prova, em ação revisional de contrato de financiamento com garantia fiduciária, questionando-se a incidência do CDC, a presença dos requisitos da tutela de urgência e a alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. A decisão atacada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, preenchendo os requisitos constitucionais e legais.

4. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre instituição financeira e mutuário para aquisição de imóvel para fins residenciais.

5. Justificada a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do autor e da verossimilhança das alegações demonstrada por laudo unilateral.

6. Presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano irreparável decorrente da consolidação da propriedade e da negativação indevida, além da plausibilidade das alegações revisionais.

7. Decisão de primeiro grau equilibra os interesses das partes ao condicionar a medida ao depósito do valor incontroverso e da parcela discutida em juízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:

"É cabível a inversão do ônus da prova em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações."

"A concessão de tutela de urgência que condiciona a manutenção da posse e a vedação da negativação ao depósito judicial do valor incontroverso encontra amparo nos requisitos do artigo 300 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300 e 489, §1º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 13/TJBA; STJ, REsp 1.199.782/SP; Súmula 297/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

Nº
8040194-17.2025.8.05.0000

em que é agravante
BANCO INTERMEDIUM SA
e agravado
DAYVSON EVANGELISTA DA SILVA
.

Acordam, os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO
, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA